Tribunal: TJMT
Processo: 1017826-68.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017826-68.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), IBRAIM SARTORI - CPF: 465.309.591-49 (EMBARGANTE), JOEDI INES TAVARES SARTORI - CPF: 691.123.391-72 (EMBARGANTE), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (EMBARGADO), GÉRSON WERNER registrado(a) civilmente como GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), IBRAIM SARTORI - CPF: 465.309.591-49 (EMBARGADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), JOEDI INES TAVARES SARTORI - CPF: 691.123.391-72 (EMBARGADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (EMBARGANTE), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), GÉRSON WERNER registrado(a) civilmente como GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(s):

CARGILL AGRICOLA S/A

EMBARGANTE(s):

JOEDI INES TAVARES SARTORI

EMBARGANTE(s):

IBRAIM SARTORI

EMBARGADO(s):

IBRAIM SARTORI

EMBARGADO(s):

JOEDI INES TAVARES SARTORI

EMBARGADO(s):

CARGILL AGRICOLA S/A

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ACLARATÓRIOS DE AMBAS AS PARTES REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos executados, reconhecendo omissão da decisão agravada quanto à impugnação aos cálculos da parte exequente e à indicação de outro bem à penhora, determinando que o juízo aprecie tais questões antes da alienação judicial do bem penhorado, mantendo, contudo, os parâmetros para apuração do débito exequendo já examinados nos Embargos à Execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existe omissão na decisão de primeiro grau quanto à indicação de outro bem à penhora e à impugnação aos cálculos apresentados pela parte exequente; e (ii) estabelecer se o acórdão embargado incorreu em contradição interna, violação dos artigos 492 e 509, §4º, do CPC/15, erro material na interpretação do art. 809, §1º, do CPC/15 e omissão quanto à tese de enriquecimento indevido, conforme alegado pelos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4. Não há omissão na decisão de primeiro grau quanto à indicação de outro bem à penhora, pois os executados ofereceram em tempo hábil fração ideal de 10 hectares da Fazenda Mata Azul, invocando o art. 805 do CPC/15, mas o juízo de origem não se manifestou expressamente sobre tal pedido, limitando-se a manter a penhora já existente sobre a Fazenda como um todo.

5. Também não há omissão quanto à impugnação aos cálculos, uma vez que os executados apresentaram objeção substancial à executividade no ID n. 105484777, com ataque fundado aos cálculos, parâmetros e consectários, além de memória de cálculo própria, tendo o juízo de origem postergado a análise para momento posterior ao julgamento dos embargos à execução, sem retornar ao ponto posteriormente.

6. A contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, existente entre as proposições da própria decisão, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados.

7. Não há decisão
extra petita
, pois o acórdão se limitou a elencar as matérias de defesa que já haviam sido julgadas em recurso antecedente relacionado à mesma cédula exequenda, em observância ao art. 505 do CPC/15, segundo o qual nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
error in judicando
. 2. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios é aquela interna ao próprio julgado, existente entre suas proposições, e não entre o julgado e a lei, o entendimento da parte ou outros julgados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(s):

CARGILL AGRICOLA S/A

EMBARGANTE(s):

JOEDI INES TAVARES SARTORI

EMBARGANTE(s):

IBRAIM SARTORI

EMBARGADO(s):

IBRAIM SARTORI

EMBARGADO(s):

JOEDI INES TAVARES SARTORI

EMBARGADO(s):

CARGILL AGRICOLA S/A

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra o v. acórdão de ID. n. 328170396, o qual deu parcial provimento ao

Agravo de Instrumento interposto por
JOEDI INES TAVARES SARTORI
e

IBRAIM SARTORI
contra a decisão proferida na
Execução para entrega de coisa incerta
n. 0000602-31.2004.811.0046 ajuizada pela
CARGILL AGRÍCOLA S/A
– posteriormente convertida em

Execução por quantia certa
– tão somente para reconhecer a omissão da decisão agravada no tocante (a) à impugnação aos cálculos da parte exequente e (b) à indicação de outro bem à penhora em prestígio ao princípio da menor onerosidade, determinando que o juízo
a quo
aprecie tais suscitações antes que a alienação judicial do bem já penhorado seja ultimada, ficando desprovido o recurso no tocante aos

parâmetros para a apuração do débito exequendo – quais sejam, o valor base de saca, o percentual da multa moratória, assim dos termos inicial e final do cômputo dos juros de mora
– por considerar que todos eles já foram examinadas exaustivamente nos
Embargos à Execução
n. 0004001-43.2019.8.11.0046.

Em seus aclaratórios de ID. n. 329837353, alega a exequente agravada,

CARGILL AGRÍCOLA S/A,
a inexistência de omissão na decisão de primeiro grau no que se refere à indicação de outro bem à penhora, sustentando que a decisão de ID. n. 184626412 já havia enfrentado de maneira direta, completa e fundamentada toda a matéria referente à constrição patrimonial.

Assevera que, de igual modo, os executados foram regularmente intimados para se manifestarem sobre os cálculos apresentados pela parte credora, tendo se limitado a manifestar ciência no ID. n. 152263105, sem oferecer qualquer insurgência técnica ou questionamento sobre os valores apresentados.

Com tais argumentos, pugna pelo acolhimento de seus embargos para que o acórdão embargado seja integrado, reconhecendo-se a inexistência de omissão quanto à impugnação dos cálculos e quanto à indicação de outro bem à penhora.

Por sua vez, embargam os executados agravantes em razões de ID. n. 329846872, alegando que o acórdão incorreu em contradição interna e violação dos artigos 492 – que ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedido – e 509, §4º, do CPC/15 – segundo o qual o conteúdo da obrigação constante do título exequendo não pode ser alterado – consubstanciado verdadeira decisão
extra petita
– vez que outorgou ao exequente “crédito” (direito a perdas e danos) que sequer foi por ele pleiteado –, em evidente desvinculação do título executivo.

Sustentam, de igual maneira, a existência de omissão do aresto quanto à tese de enriquecimento indevido, com violação ao art. 884 do CC/2002.

Alegam, no mais, que o aresto incorreu também
erro material na interpretação do art. 809, §1º, do CPC/15 (correspondente ao art. 627, §1º, do CPC/73), além de omissão no pertinente às normas dos artigos 3º e 4º-A da Lei n. 8.928/94, sustentando a desnecessidade de liquidação quando existentes no título critérios de definição do valor.

Com tais argumentos, pugnam pelo acolhimento dos seus embargos, com efeitos infringente, com o saneamento dos vícios apontados para o fim de reconhecer a incongruência da liquidação homologada pelo juízo de origem.

Contrarrazões da exequente agravada no ID. n. 333231385 e dos executados agravantes no ID. n. 335057373, pugnando, em ambos os casos, pela rejeição dos aclaratórios opostos pela parte adversa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Dos embargos opostos pela
CARGILL AGRÍCOLA S/A
.

A exequenta agravada sustenta inexistir omissão na decisão de primeiro grau quanto à indicação de outro bem à penhora, argumentando que a decisão de ID. n. 184626412 já havia enfrentado de maneira direta, completa e fundamentada toda a matéria referente à constrição patrimonial.

Todavia, nesse ponto não assiste razão à credora agravada.

Isso porque, conforme consignado no acórdão embargado, os executados ofereceram em tempo hábil fração ideal de 10 (dez) hectares da Fazenda Mata Azul, invocando o art. 805 do CPC/15, ao argumento da sua suficiência para garantia da execução.

Contudo, o juízo de origem não se manifestou expressamente sobre tal pedido, mesmo quando provocado pelos embargos de declaração de ID. n. 185831204.

A decisão de ID 184626412, mencionada pela embargante, limitou-se a deferir e manter a penhora já existente sobre a Fazenda como um todo, sem enfrentar expressamente – nem em termos fáticos nem jurídicos – a adequação, suficiência e proporcionalidade da indicação alternativa de constrição de apenas 10% de tal imóvel sob o prisma da menor onerosidade.

Deferir a penhora é diferente de motivar a recusa de uma substituição pretendida reiteradamente ou limitar a constrição à fração apontada.

O acórdão, portanto, apenas exigiu pronunciamento específico e fundamentado sobre a alternativa indicada antes do leilão, o que é precisamente sanar omissão.

Já no que respeita à alegação de que não haveria omissão na decisão de primeiro grau em relação à impugnação aos cálculos, sustenta a exequente agravada que os executados foram regularmente intimados para se manifestarem sobre os cálculos apresentados, tendo apenas declarado ciência no ID. n. 152263105, sem oferecer qualquer insurgência técnica ou questionamento sobre os valores apresentados.

Entretanto, tal argumento também não merece acolhimento. Isso porque, consoante bem destacado nas contrarrazões dos executados, a peça de ID. n.

105484777 dos autos executivos veiculou objeção substancial à executividade, com ataque fundado aos cálculos, parâmetros e consectários, além de memória de cálculo própria e ponderação quanto ao cômputo de juros e multa.

O juízo de origem, em decisão de ID. n. 121271303, postergou analisar tais objeções para momento posterior ao julgamento dos embargos à execução, mas, terminado esse espectro, não retornou ao ponto. Não o fazendo em decisão posterior, esta foi objeto de embargos de declaração (ID. n. 185831204) específicos e claros, justamente para suprir essa lacuna, os quais permaneceram sem acolhimento.

A manifestação de ciência através do ID. n. 152263105 à qual se refere a exequente refere-se à decisão de ID. n. 144636567 dos autos executivos de origem, sendo ato meramente formal para evitar a indicação sistêmica de decurso de prazo relativa à própria decisão, e não com relação a uma manifestação sobre cálculos, acerca dos quais não houve deliberação pelo juízo singular.

Ademais, ainda que se referisse aos cálculos, a manifestação de ciência pontual não eliminaria, tampouco convalidaria a omissão pretérita e substancial sobre a objeção e impugnação já deduzidas, inclusive em reiteração processual posterior, como, também, não poderia superar o dever judicial de enfrentar pedido explícito e anterior.

Ciência não equivale a renúncia, concordância integral ou desistência de impugnação de parâmetros globais, muito menos desfaz o dever constitucional do juízo de enfrentar as impugnações aos cálculos, especialmente quando, de forma expressa, comprometeu-se a fazê-lo.

Portanto, não há omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos aclaratórios da exequente agravada CARGILL AGRÍCOLA S.A.

Já no tocante aos embargos de declaração
dos executados
agravantes, melhor sorte não lhes socorre.

Com efeito, alegam os agravantes que o aresto incorreu em contradição interna e violação dos artigos 492 e 509, §4º, do CPC, por suposta decisão
extra petita
e desvinculação do título executivo.

Nesse particular,
imperioso consignar que
“
a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto
, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei
, o entendimento da parte,
os fatos
e
provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados
. Precedentes'.”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Na hipótese, todavia, o embargante não conseguiu indicar qualquer premissa ou fundamento do aresto que tenha se revelado inconciliável com o resultado do acórdão.

Não há contradição a ser sanada. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que as questões relativas aos parâmetros para apuração do débito exequendo – quais sejam, o valor base de saca, o percentual da multa moratória, assim dos termos inicial e final do cômputo dos juros de mora – já foram examinadas por este colegiado nos
Embargos à Execução
n. 0004001-43.2019.8.11.0046, quando do julgamento de apelação interposta em tais autos, de modo que juízo de origem não mais pode deliberar sobre os temas e matérias defensivas já exauridas nos autos dos aludidos embargos executivos.

Também não há se cogitar de decisão
extra petita
, que pressupõe o reconhecimento de um direito ou a concessão de uma tutela não postulada pela exequente – fato que não ocorreu na hipótese dos autos.

Afinal, como já dito e redito, o aresto se limitou a elencar as matérias de defesa que já haviam sido julgadas em recurso antecedente relacionado à mesma cédula exequenda, transcrevendo, inclusive, o trecho da fundamentação da decisão colegiada pretérita em questão.

Com isso, por força da norma da cabeça do art. 505 do CPC/15 – segundo a qual nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide/causa – qualquer discussão acerca
(i)
da correta interpretação da
cláusula 4.1
, alínea “a”, do
Contrato de Compra e Venda
a que se vincula a CPR exequenda,

não configura decisão extra petita, mas sim contextualização necessária para compreensão da relação jurídica estabelecida entre as partes;
(ii)
de possível erro na
interpretação do art. 809, §1º, do CPC/15 (correspondente ao art. 627, §1º, do CPC/73), e omissão no pertinente às normas dos artigos 3º e 4º-A da Lei n. 8.928/94; assim como,
(iii)
de possível
enriquecimento indevido, com violação ao art. 884 do CC/2002, deve ser suscitada pelos agravantes nos recursos cabíveis contra o aresto que
deu parcial provimento ao apelo interposto pelos executados contra a sentença que julgou os
Embargos à Execução
n. 0004001-43.2019.8.11.0046, tão somente
para afastar a capitalização de juros nos cálculos destinados à apuração do
quantum debetur
após a conversão da
execução para entrega de coisa incerta
em
execução por quantia certa.

O fato de a conclusão de o aresto ora embargado não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal,
segundo a orientação pacífica das Cortes Superiores que
“
os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos
ou à correção de eventual error in judicando
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material ou de premissa a serem aclarados ou consertados, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
rejeito
os embargos de declaração de ambas as partes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026